Tribunal: CARF
Processo: 10860.904810/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.904810/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.704 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
S.M SISTEMAS MODULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO O
ERRO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. É possível a retificação de
PER/DCOMP após proferido despacho decisório, contudo, é imprescindível
que sejam juntados aos autos a documentação que ateste inequivocamente o
erro no preenchimento da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.904810/2009-15
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (―DRJ/BEL‖), o qual será complementado ao final:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 40666.18001.140806.1.7.02-0086 (fl.
61) onde o Contribuinte indica créditos de saldo negativo do IRPJ, no valor de R$
33.987,70, referente ao 2o Trimestre de 2003, para compensar débito próprio.
Por intermédio do Despacho Decisório no 648720808 de 07/10/2009 (fl. 09), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, a compensação resultou não
homologada. O fundamentos utilizado para o não reconhecimento do direito creditório
foi o seguinte:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (fl. 70/72), o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/11/2009 (fl. 02), alegando em
síntese que:
............................................................................................................................
A razão pela qual a RFB entendeu pela não homologação da mencionada
compensação é que, relativamente ao período de apuração em apreço, para o qual se
apresentou a DCOMP — 2° trimestre de 2003 — fora indicado como "tipo de crédito"
a opção Saldo negativo de IRPJ, em vez de pagamento indevido ou a maior, que é a
ocorrência de fato e, no período de apuração do crédito, 2° trimestre/2003 quando, de
fato, o crédito se refere parte a 31.12.2003, no valor de R$ 23.371,35 e, a outra parte a
31.03.2003, no valor de R$ 10.616,35, conforme demonstrada na planilha de apuração
já citada anteriormente e anexada a presente.
É notório o equivoco do Contribuinte que, quando do preenchimento da declaração de
compensação, face a novidade do documento eletrônico, a época recentemente
incorporado as obrigações acessórias dos contribuintes, equivocou-se com os períodos
corretos que deveriam ser mencionados na aludida declaração.
........................................................................................................................................
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A fim de que se afira o real valor devido relativamente ao crédito no período de
apuração 31.12.2002 e 31.03.2003, bem como a respectiva compensação aqui em
deslinde, REQUER que esta D. Delegacia de Julgamento determine o diligenciamento
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

fisco-contábil na empresa para que reste constatado a legitimidade dos créditos dos
aludidos períodos e a mais a absoluta procedência do pleito objeto dos presentes autos.
Em sessão de 27/01/2017, a DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL. A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante
documentação hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito
proveniente de recolhimento indevido ou a maior, acarreta a negação de
reconhecimento do direito creditório e não homologar a compensação declarada, em
face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à produção
de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 85/ do e-processo):
O direito creditório restou indeferido, pois a parcela do crédito não foi confirmada
pela análise da unidade de origem; o Contribuinte, por sua vez, afirma que se
equivocou ao informar que o crédito era decorrente de saldo negativo de IRPJ (2o
trimestre de 2003), em vez de pagamento indevido ou a maior do fato gerador de
31/12/2002, no valor de R$ 23.371,35, e do fato gerador 31/03/2003, no valor de R$
10.616,35, conforme demonstrado em planilha.
[...]
Vejamos a análise da documentação apresentada em busca da verdade material:
01 – No PER/DCOMP 40666.18001.140806.1.7.02-0086 (fl. 61) a Manifestante
informa um crédito de R$ 33.987,70, referente ao Saldo Negativo de IRPJ, do
segundo trimestre de 2003;
02 – Na cópia da DIPJ/2004 - Ficha 12 A - na Linha 19, para este trimestre, apresenta
imposto de renda a pagar no valor de R$ 195.530,51(fl. 25);
03 – Nos Demonstrativos de fl. 17/18, a Manifestante apresenta cálculos que
decorrem, em tese, diferenças de IRPJ a seu favor:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

04 – A DIPJ/2003, Ficha 12-A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (fl.
24), apresenta um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 65.068,78(fl.24);
05 – A DIPJ/2004, na Ficha 12-A - na Linha 19, para o 1o trimestre, apresenta imposto
de renda a pagar no valor de R$ 400.608,68 (fl. 25);
Vejamos as conclusões dos fatos decorrentes dos documentos anexados pela
Manifestante:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR – 31/12/2002
- Não há que se falar em pagamento indevido ou a maior para este fato gerador, pois
os recolhimentos no decorrer do período, no valor de R$ 900.925,74, foram
considerados na apuração do saldo negativo do ano-calendário, que originou um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 65.068,78 (fl. 24). Logo, deveria o Contribuinte ter
pedido restituição deste saldo e não se manifestar em relação ao pagamento indevido
ou a maior para este período.
Ademais, não há recolhimento de estimativa para o período de apuração de
31/12/2002 que decorresse num valor pago indevidamente, como argumenta a
Manifestante.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR – 1o TRIMESTRE DE 2003.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

Pelas características dos dados apresentados pela Manifestante, a apuração do IRPJ do
ano-calendário de 2003 é trimestral.
Para este período de apuração, o valor calculado de IRPJ a pagar foi de R$ R$
400.608,68(fl.24) e o DARF anexado(fl. 46) tem um valor R$ 365.655,52, o que
aparentemente não apresenta características de pagamento indevido ou a maior.
No Demonstrativo de fl. 17 a Manifestante mostra que a diferença entre o IRPJ
calculado e o pago através de DARF, foi em função do abatimento de IRRF para este
trimestre no valor de R$ 5.191,61. Ora, este valor já foi objeto de dedução do cálculo
o IRPJ devido no trimestre, conforme abaixo demonstrado:

O outro valor deduzido foi a base negativa do ano-calendário de 2002, o qual não há
comprovação da legalidade para o sua dedução sem um pedido formal.
Em relação ao valor que compôs a diferença do pagamento indevido ou a maior de R$
10.126,24, não há uma comprovação com documentos que comprovem a existência
deste valor.
Ademais, a liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento do pleito estão
comprometidas, haja vista a superposição de utilização de créditos apurados em um
período nos períodos subseqüentes.
Finalmente, há que se considerar a divergência do período do crédito pleiteado. No
PER/COMP o Contribuinte apontou tratar-se de SALDO NEGATIVO do 2o trimestre
de 2003 e na Manifestação de Inconformidade indicou que o crédito decorria de
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR do ano-calendário de 2002 e do 1o
trimestre de 2003.
Logo, a Manifestante não comprovou o seu equivoco, conforme alegado nesta peça
processual.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera todos os seus argumentos de defesa. Também é importante ressaltar que não foram
apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/02/2017 (fls. 92 do e-processo), por meio de acesso ao sistema e-CAC, apresentando o
recurso voluntário, ora analisado, no dia 08/03/2017 (fls. 95 do e-processo), ou seja, dentro do
prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos resume-se basicamente a uma questão fática
probatória. Isto porque o contribuinte ainda em sua primeira defesa já teria confessado o
equívoco no preenchimento do seu PER/DCOMP, no que toca ao campo referente ao crédito
tributário.
Como se viu, ao invés de saldo negativo de IRPJ referente ao segundo trimestre
do ano-calendário 2003, o aludido direito creditório decorreria de pagamentos indevidos
relacionados ao ano-calendário de 2002 e ao primeiro trimestre do ano calendário de 2003.
A DRJ/BEL então, de maneira muito acertada, passou para a análise da
documentação apresentada pelo contribuinte (DARF’s e DIPJ’s), a qual supostamente
comprovaria o seu crédito.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

De fato, é possível em situações excepcionalíssimas a análise do crédito, ainda
que a sua origem tenha sido informada de maneira equivocada no momento do preenchimento do
PER/DCOMP pelo contribuinte.
Todavia, mister ressaltar que, para tanto, é imprescindível que os autos sejam
instruídos com elementos hábeis e suficientes a possibilitar a identificação do erro. Trata-se
justamente da documentação fiscal e contábil do contribuinte.
Portanto, não é que a mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP
justifique a alteração na origem do crédito informado, tendo em vista a imprescindibilidade do
suporte probatório.
Foi exatamente nesse sentido que decidiu a DRJ/BEL, como se percebe desde o
início pelo ementa do julgado. Veja-se mais uma vez (fls. 83 do e-processo):
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL. A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante
documentação hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito
proveniente de recolhimento indevido ou a maior, acarreta a negação de reconhecimento
do direito creditório e não homologar a compensação declarada, em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito.
O Código Tributário Nacional (―CTN‖) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/BEL.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.704 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.904810/2009-15

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital